Tribunal: TCU
Processo: 032.401/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.401/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Coelho da Silva (XXX.871.377-XX); Marcelo Bello Franco (XXX.521.387-XX); Marcia Mendes da Silva (XXX.318.417-XX); Paulo Eduardo Ganzerda (XXX.731.037-XX); Vanusa Vidal Zenha (XXX.113.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.